Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0735827-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAZARENO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO - DESERÇÃO Intimado para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 27655856), o embargante/apelante, Nazareno Rodrigues da Silva, limitou-se a alegar, em 23/08/2021, a perda do objeto do apelo, devido à realização de acordo na Execução 0723174-32.2017.8.07.0001, e a dispensa do recolhimento das custas processuais (ID 28423410). Em consulta ao PJe 1o Grau, verifica-se que até a presente data o referido acordo não foi homologado pelo d. Juízo a quo, remanescendo discussão sobre as assinaturas apostas na minuta de acordo. Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator